Tribunal: STF
Processo: Rcl 54402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO RECORRIDO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Teresina e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no Processo nº 0826781-55.2019.8.18.0140, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

    2. Os reclamantes sustentam que o acórdão reclamado, proferido em sede de apelação/remessa necessária, teria contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao afastar a aplicação da Lei municipal nº 4.942, de 2016, no caso concreto, cuja lide envolve a legalidade da apreensão de veículo pela prática de transporte clandestino de passageiros, assim como a possibilidade jurídica de liberação do veículo apreendido, sem a necessidade de pagamento de taxas, multas e outras despesas.

    3. Pugnam pela procedência do pedido “determinando[-se] a cassação do acórdão e a remessa da questão constitucional ao Plenário da Corte”.
 
    4. Em 03/10/2023, determinei a requisição de informações ao Tribunal reclamado, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC, bem como a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 160, do RISTF). Devidamente oficiado (e-doc. 7), o Tribunal reclamado deixou de prestar informações, ao passo que o MPF informou a restituição dos autos para aguardar o envio das informações referenciadas, com vistas à posterior análise (e-doc. 9).

    5. Em despacho datado de 28/02/2024 (e-doc. 11), determinei a citação da parte beneficiária (art. 989, inc. III, do CPC), bem como a intimação dos reclamantes para que se manifestassem quanto ao interesse na continuidade do feito. A parte beneficiária apresentou contestação (e-doc. 13). Os reclamantes quedaram-se inertes, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 22/03/2024 (e-doc. 16).

 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Processo nº 0826781-55.2019.8.18.0140, pelo qual negado provimento à apelação/remessa necessária interposta pelo Município de Teresina e pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, mantendo-se a ordem de concessão da segurança pleiteada pelo impetrante do mandado de segurança, ora beneficiário.
 
    10. Em consulta ao sítio eletrônico do TJPI, observo que, após o ajuizamento desta reclamação, os reclamantes aviaram recurso extraordinário no processo acima mencionado, cuja inadmissão ensejou a interposição de agravo, nos moldes do art. 1.042, do CPC. Em 04/10/2023, o processo foi recebido neste Supremo Tribunal Federal e autuado como ARE nº 1.462.190/PI, tendo o Ministro Luís Roberto Barroso, enquanto Presidente da Corte, determinado a devolução dos autos à origem, mercê do enquadramento da controvérsia nos Temas nº 546 e nº 856 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 661.702/DF e ARE nº 914.045/MG). Eis o teor da decisão de Sua Excelência: 

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 661702 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 914045 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 546 e 856, respectivamente) decidiu o seguinte: 
a) quanto ao Tema nº 546: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 18/03/2021, e 
b) quanto ao Tema nº 856: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 04/03/2016. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
 III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados). 
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
(ARE nº 1.462.190/PI, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 17/10/2023, p. 18/10/2023; grifos do original).
 
    11. Devolvidos à origem, os autos foram recebidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que proferiu decisão, em  07/02/2024, de seguinte teor: 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 546, DO STF. ADEQUAÇÃO DETERMINADA PELO STF. AO RELATOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
DECISÃO
Vistos,

Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 7776925), interposto nos autos do Processo n.º 0826781-55.2019.8.18.0140, com fulcro no art. 102, III, da CF, contra o acórdão de id. 7080520, proferido pela 1ª Câmara de Direito Público deste TJPI, assim ementado:
(...)
Nas suas razões, o Recorrente aduz violação aos arts. 22, XI, e 97, da CF e súmula vinculante n.º 10. Intimado (id. 7894629), o Recorrido deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões. Primeira análise de admissibilidade (id. 10156651) negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC.
Inconformado, o Recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (id. 10648274), o qual, em despacho proferido por esta Vice-Presidência (id. 12890642), foi remetido ao STF.
Em decisão (id. 13734835), o STF determinou o retorno dos autos à origem, para que fosse feito juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado pelo Tema nº 546.
É um breve relatório. DECIDO.
Passo a reanálise do Recurso Extraordinário interposto conforme determinação do STF, em atenção ao Tema nº 546, do STF.
O apelo extremo atende aos pressupostos processuais genéricos de admissibilidade.
Razões recursais trazem a alegação de violação ao art. 22, XI, da CF, argumentando que a Lei Municipal n.º 4.942/16, analisada no decisum, não invade competência da União, pois não disciplina sobre trânsito e transporte, tampouco trouxe inovação ao ordenamento jurídico, tendo apenas seguido disposições de lei federal (CTB).
Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que a referida lei municipal versa sobre sanções impostas em caso de transporte clandestino ou irregular, com cunho remuneratório, matéria cuja competência para legislar é privativa da União, e que é tratada na Lei Federal n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), in verbis:
“Com efeito, percebe-se que os dois diplomas legais versam sobre a mesma questão e impõe sanções diferentes, em que a Lei Municipal determina a apreensão do veículo, enquanto a Lei Federal determina apenas a sua remoção.
Diante disso, deve se ater que somente a União tem a competência para legislar sobre a matéria de trânsito, inclusive sobre a forma de previsão de sanções.
(…)
Com isso, o Supremo Tribunal Federal firmou premissa jurisprudencial no sentido de que compete somente à União legislar sobre trânsito e transporte. Precedentes: ADI nº 3.196/ES; ADI nº 3.444/RS; ADI nº 3.186/DF; ADI nº 2.432/RN; ADI nº 2.814/SC.
Portanto, ficou evidente o direito líquido e certo do Apelado no que importa a aplicação da penalidade de apreensão do veículo, diante da usurpação de competência privativa da União.”.
Sobre a matéria dos autos, o STF no julgamento do RE 661.702, leading case do Tema 546, fixou a seguinte tese:
“Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”. (grifei)

Cumpre registrar que o C. STF, quando do julgamento do referido precedente, consignou o seguinte, in verbis:
“Veja-se que estão presentes na discussão dois bens jurídicos distintos aos quais a Constituição Federal atribuiu competência legislativa para entes federados diversos. De um lado, temos a questão da segurança no trânsito, matéria de interesse nacional cuja competência legislativa fora atribuída constitucionalmente à União, que no exercício desta competência, editou o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), o qual veda o transporte de coisas e pessoas sem por condutor que não esteja devidamente licenciado para esse fim pela autoridade competente (art. 231, VIII).
Por outro lado, em defesa do interesse predominantemente local a respeito da essencialidade do serviço de transporte coletivo, a Carta Magna atribuiu competência aos Municípios, e por extensão ao Distrito Federal, para organizar a prestação do referido serviço, no que inclui a possibilidade de editar normas e condições de sua execução, bem como fiscalizar e aplicar sanções para condutas que possam violar a boa prestação do serviço.”.

Não obstante, ao menos em tese, a decisão objurgada possui uma aparente desconformidade com o entendimento da Suprema Corte (Tema n.º 546), posto que entendeu que o município Recorrente usurpou a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, presente o artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, no entanto, nos termos do precedente, o ente possui competência, pois a questão versa a respeito da essencialidade do serviço de transporte coletivo, e não sobre segurança no trânsito.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determino o encaminhamento dos autos ao Relator para análise de eventual juízo de retratação pelo órgão julgador, tudo em compasso com o que foi decidido pelo STF (decisão id. 13734835).
Caso o juízo de retratação seja refutado, com a consequente manutenção do acórdão recorrido, devolvam-se os autos à Vice-Presidência para realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, conforme previsto no art. 1.030, V, “c”, do CPC.” (grifos do original).
 
    12. Com efeito, diante do encaminhamento do processo ao Relator dos autos junto ao Tribunal reclamado para aplicação da sistemática da repercussão geral — nos termos da decisão do Presidente deste Supremo Tribunal —, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento da presente reclamação, cujos estreitos limites não ostentam vocação recursal.

    13. De mais a mais, instada a se manifestar sobre seu interesse no proseguimento do feito, a parte reclamante se manteve silente, fato que evidencia, uma vez mais, a superveniente falta de interesse processual, tornando-se de rigor o reconhecimento de prejudicialidade da reclamação.
 
    14. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. 





Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator